Tribunal: STF
Processo: HC 269678
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Marcos Paulo Alves Buzato contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no HC 1.059.167/SP (doc. 5, pp. 57-63).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 666 dias-multa [...]” (doc. 5, p. 32).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] com à máxima vênia à brilhante fundamentação estampada na r. decisão colegiada, entendemos que não há nenhum elemento que indique a habitualidade delitiva.
Destarte, em condenação é reconhecido que o Paciente possuía cerca de 400 gramas de uma única droga, que baixa nocividade (maconha), e que esta era destinada à venda no varejo, em porções, o que representa a conduta do indivíduo mais baixo no tráfico de drogas, sem qualquer elemento que indique habitualidade.
Destarte, a comprovação da habitualidade se dá por meio de escutas, campanas, apreensões de anotações, ou outros elementos de provas que demonstrem que o indivíduo vem há tempos realizando a traficância, porém, no caso em tela não há uma única prova que demonstre que ele não tenha iniciado, e recebido a droga no mesmo dia em que foi preso, de modo que não há nenhum elemento que indique habitualidade delitiva, pois sequer há prova da prática de crime em data anterior.
Frise-se ainda que, a quantidade droga, de uma única espécie, e o material para embalamento, representam indícios de provas do próprio crime de tráfico de drogas, devendo a habitualidade ser comprovadas pelos meios acima narrados, e não havendo nenhum elemento de prova que indique a habitualidade, não se pode alegá-la com base apenas em cerca de 400 gramas de maconha. Além disso, não houve a análise do pedido de fixação de regime inicial menos gravoso, vez que ainda que a pena não seja reformada, o regime inicial deveria ser o semiaberto.
Deste modo, não nos resta outra alternativa, senão a impetração do presente Habeas Corpus, para pôr fim às flagrantes ilegalidades. (doc. 1, pp. 4-5).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a concessão de ordem liminar, para suspender a executoriedade da pena, e, ao final, a concessão de ordem definitiva, para conceder-se ao Paciente a causa especial de redução de pena (art. 33, § 4º) em seu grau máximo, com a fixação do regime inicial aberto, ou, ao menos, ser fixado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena. Por fim, sendo constatada qualquer outra ilegalidade, pugna o Impetrante pela concessão de ordem de ofício. (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas. O acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da apreensão das drogas, da quantidade apreendida somada ao acondicionamento, embalagens plásticas vazias, máquina seladora, além de balança de precisão, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, e desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, o regime inicial fechado se mostra mais adequado. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 5, pp. 59-60).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
Como visto, quanto à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, “[o] acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da apreensão das drogas, da quantidade apreendida somada ao acondicionamento, embalagens plásticas vazias, máquina seladora, além de balança de precisão, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas” (doc. 5, p. 59 – grifei). Assim, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da referida minorante. Para além disso, afastar essa conclusão demandaria o necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. Questão em discussão 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos gravoso. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“4.200,00g de maconha”), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 5. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.988 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator